Tribunal: TJSP
Processo: 2094032-65.2020.8.26.0000
Classe: Tutela Cautelar Antecedente / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Tutela Cautelar Antecedente. Cumprimento de sentença. Pedido de levantamento do crédito do requerente no valor de R$ 200.321,42. Constou da sentença o indeferimento do levantamento do valor depositado. Após a sentença o autor requereu o levantamento do valor depositado nos autos. Decisão que não indeferiu o pedido de levantamento do valor depositado, apenas determinou que o requerente junte

Ementa:
Tutela Cautelar Antecedente. Cumprimento de sentença. Pedido de levantamento do crédito do requerente no valor de R$ 200.321,42. Constou da sentença o indeferimento do levantamento do valor depositado. Após a sentença o autor requereu o levantamento do valor depositado nos autos. Decisão que não indeferiu o pedido de levantamento do valor depositado, apenas determinou que o requerente junte comprovantes que demonstrem seus gastos mensais. Analogia do art. 1691. Necessidade de demonstração e comprovação dos gastos para autorização do levantamento. Ausência de elementos suficientes a justificar o pleito. A probabilidade do direito do autor não restou suficientemente demonstrada. Perigo de dano não constatado. Inteligência do art. 300 do CPC. Decisão posterior autorizando o levantamento da quantia mensal de R$ 2.000,00 com a devida prestação de contas. Tutela antecipada indeferida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Tutela Cautelar Antecedente no 2094032-65.2020.8.26.0000
Voto no 46126_JV
1/6
Registro: 2021.0000001772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Tutela Cautelar Antecedente no
2094032-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são requerentes LUIZ
ANTONIO RAMOS NASCIMENTO (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e JULIO
RAMOS DE OLIVEIRA, são requeridos UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE
TRABALHO
MEDICO
e
CENTRAL
NACIONAL
UNIMED-COOPERATIVA
CENTRAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram a tutela
antecipada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Tutela Cautelar Antecedente no 2094032-65.2020.8.26.0000
Voto no 46126_JV
2/6
VOTO No: 46126
Tutela Cautelar Antecedente No 2094032-65.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
Requerentes: Luiz Antonio Ramos Nascimento e Julio Ramos de Oliveira
Requeridos: Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Medico e Central Nacional
Unimed-cooperativa Central
Tutela Cautelar Antecedente. Cumprimento de sentença. Pedido
de levantamento do crédito do requerente no valor de R$
200.321,42.
Constou
da
sentença
o
indeferimento
do
levantamento do valor depositado. Após a sentença o autor
requereu o levantamento do valor depositado nos autos. Decisão
que não indeferiu o pedido de levantamento do valor depositado,
apenas determinou que o requerente junte comprovantes que
demonstrem seus gastos mensais. Analogia do art. 1691.
Necessidade de demonstração e comprovação dos gastos para
autorização do levantamento. Ausência de elementos suficientes
a justificar o pleito. A probabilidade do direito do autor não
restou suficientemente demonstrada. Perigo de dano não
constatado. Inteligência do art. 300 do CPC. Decisão posterior
autorizando o levantamento da quantia mensal de R$ 2.000,00
com a devida prestação de contas. Tutela antecipada indeferida.
Trata-se de pedido de TUTELA CAUTELAR
ANTECEDENTE interposta contra decisão que nos autos da ação
cominatória com pedido de tutela de urgência em fase de cumprimento de
sentença determinou que o genitor do autor apresente comprovantes de seus
gastos mensais com o menor a fim de autorizar o levantamento do valor
depositado.
Alega o requerente que interpôs recurso de apelação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Tutela Cautelar Antecedente no 2094032-65.2020.8.26.0000
Voto no 46126_JV
3/6
porém, o presente pedido possui a finalidade de assegurar que possa realizar o
levantamento do crédito depositado nos autos, como forma de garantir uma
renda familiar para seu sustento e resguardar a sua integridade física, e por
consequência, afastar a obrigação de apresentar nos autos, comprovantes de
seus gastos mensais. Requereu que concedida a liminar fique ativa até o
julgamento do recurso de apelação.
Dispensada a manifestação da requerida, apresentou
oposição ao julgamento virtual (fls. 22/23).
Manifestou-se a Procuradoria Geral de Justiça pelo
improvimento do recurso (fls. 28/31).
Pela decisão de fl. 180 foi autorizado o
levantamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais com a devida
prestação de contas.
É o relatório.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo
Civil em vigor, “A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo”.
Na hipótese, o autor interpôs o cumprimento de sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Tutela Cautelar Antecedente no 2094032-65.2020.8.26.0000
Voto no 46126_JV
4/6
com o objetivo de que a Unimed Campinas e Central Nacional Unimed, fosse
compelida a efetuar o pagamento da condenação no valor de R$ 228.532,81.
Impugnaram as rés a ação, alegando que os cálculos
apresentados pelo exequente estavam incorretos.
A r. sentença de fls. 73/74 dos autos originários,
acolheu em parte a impugnação, reconhecendo o excesso de execução, no
valor de R$ 34.875,45, julgando extinto o incidente de cumprimento de
sentença nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
Constou da r. sentença
“Por outro lado, concordo com a manifestação
ministerial de fls. 68/69, restando indeferido o levantamento pela parte
autora, pois, sendo o exequente menor impúbere, deverá a quantia a que tem
direito ser mantida em depósito judicial até que complete a maioridade”
Requereu o requerente o levantamento do crédito do
exequente pelos seus representantes legais.
Constou da decisão que apreciou o pedido do
requerente: “2. No mais, em relação ao pedido de fls. 88/90, acolho a
manifestação ministerial de fls. 103 para o fim de determinar ao genitor do
autor que traga aos autos comprovantes de seus gastos mensais efetivos com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Tutela Cautelar Antecedente no 2094032-65.2020.8.26.0000
Voto no 46126_JV
5/6
a criança, como por exemplo gastos com plano de saúde, educação (escola
regular e cursos diversos), alimentação (supermercado, açougue, padaria),
remédios (contas de farmácia), vestuário (roupas e sapatos, tênis, chinelos e
outros) etc., no prazo de 15 (quinze) dias. Com a juntada dos documentos,
nova vista ao Ministério Pública e, em seguida, tornem-me conclusos com
urgência” (fls. 104/105 dos autos originários).
No que tange a valores pertencentes a menores
impúberes, até que este alcance a maioridade civil, em analogia ao previsto
no artigo 1691 do Código Civil, qualquer levantamento de valores estará
condicionado a específica autorização judicial, após prova da necessidade do
infante (e da aplicação em seu proveito), ouvido o Ministério Público.
Nesse sentido, há precedente desta Corte:
“Ação de indenização Homologação de acordo
Ministério Público Prazo em dobro para recorrer, ainda que figure como
fiscal da Lei Precedentes do STJ Depósito da parte pertencente ao menor
Deferimento de levantamento sem oitiva do Ministério Público e comprovação
do destino da verba Impossibilidade Necessidade de prévia comprovação
Reforma parcial da decisão Recurso provido” (TJ/SP 10a Câmara de Direito
Privado AC no 9113414-81.2004.8.26.0000 Rel. Des. Marcia Regina Della
Déa Barone j. em 31.05.2011 V.U. grifos nossos).
Como bem observou o Ministério Público “Cumpre
considerar que a decisão guerreada não impede o levantamento, apenas o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Tutela Cautelar Antecedente no 2094032-65.2020.8.26.0000
Voto no 46126_JV
6/6
mantém condicionado a justificativa baseada na necessidade ou evidente
interesse do menor devidamente comprados. Por enquanto, devem prevalecer
os fundamentos da decisão impugnada” (fls. 28/31).
Neste momento processual, a probabilidade de seu
direito e o perigo de dano não estão demonstrados, pois não foi negado o
pedido de levantamento do valor, apenas determinado que o autor comprove
os seus gastos para apreciação do pedido
Compulsando os autos originários constatei que o autor
juntou demonstrativo e alguns documentos para comprovar seus gastos
mensais, manifestando o Ministério Público, concordando com o
levantamento mensal do valor de R$ 2.000,00 e que foi deferido pela decisão
de fls. 180, com a devida prestação de contas.
Deixo de acolher o pedido da ré de oposição ao
julgamento virtual, pois o pedido de levantamento diz respeito a crédito do
autor e não houve interposição de apelação por parte da ré.
Ante o exposto, INDEFERE-SE A TUTELA
ANTECIPADA pretendida.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator